Tribunal: STF
Processo: RE 87527
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
Desapropriação indireta. Enquanto não se efetua a justa indenização, não
há que falar em transferência do domínio ao expropriante. ao expropriado é dado
alienar o imóvel e os adquirentes subrogam-se no direito à indenização, pela
Desapropriação indireta.
Recurso extraordinário conhecido em face do dissídio jurisprudencial,
mas improvido.